Tribunal: TJES
Processo: 5007850-21.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE IRDR – RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
.

1 – O Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento:
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
[...].
(TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira - DJe 23.10.2019).

2 - Em Embargos de Declaração, aquele Órgão manteve o enunciado previamente editado, excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria.

3 - Não obstante a interposição de recurso especial pelo Estado e pelo Ministério Público, com atribuição de parcial efeito suspensivo pela Vice-Presidência, para permitir o ajuizamento, tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários, a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o Exmo. Sr. Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática
não conhecendo dos recursos.

4 - Desse modo, ainda que passível de recurso dito
decisum,
não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual forçoso reconhecer
a competência
absoluta
das Varas da Fazenda Pública
, nos termos do que restou decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno.

5 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007850-21.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE IRDR – RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
.

1 – O Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento:
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
[...].
(TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira - DJe 23.10.2019).

2 - Em Embargos de Declaração, aquele Órgão manteve o enunciado previamente editado, excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria.

3 - Não obstante a interposição de recurso especial pelo Estado e pelo Ministério Público, com atribuição de parcial efeito suspensivo pela Vice-Presidência, para permitir o ajuizamento, tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários, a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o Exmo. Sr. Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática
não conhecendo dos recursos.

4 - Desse modo, ainda que passível de recurso dito
decisum,
não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual forçoso reconhecer
a competência
absoluta
das Varas da Fazenda Pública
, nos termos do que restou decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno.

5 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o Juízo Suscitante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº
5007850
-
21
.2023.8.08.0000

SUSCITANTE
:
JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA
D
A FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL E
MUNICIPAL,
REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

SUSCITADO
:
JUIZ DE DIREITO D
O
2
º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE
VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA
D
A FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL E
MUNICIPAL,
REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, por considerar ser competente o Juízo do
2
º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA
do mesmo Juízo para o processamento da ação de internação compulsória ajuizada por Yago Soares em face do Estado do Espírito Santo e outros.

Aponta o suscitante que a competência do juizado especial é absoluta nos foros em que tenha sido instalado, havendo a superação do incidente de uniformização de jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000.

Já o suscitado alega que, não obstante o efeito suspensivo concedido pelo Eminente Desembargador Vice-Presidente ao recurso especial interposto no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, o TJES vem ratificando o entendimento firmado no citado incidente.

Pois bem
.

O Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento:
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
[...].
(TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira - DJe 23.10.2019).

Conforme salientado pelo Plenário, o precedente é direcionado às ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória, que tem como objeto principal o custeio pelo ente estatal ou municipal do tratamento médico em clínicas especializadas.

Afastando qualquer dúvida, em embargos de declaração, aquele Órgão manteve o enunciado previamente editado,
excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria
.

E, não obstante a interposição de recurso especial pelo Estado e pelo Ministério Público, com atribuição de parcial efeito suspensivo pela Vice-Presidência, para permitir o ajuizamento, tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários, a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o Exmo. Sr. Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática
não conhecendo dos recursos.

Desse modo, ainda que passível de recurso dito
decisum,
não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual forçoso reconhecer
a competência
absoluta
das Varas da Fazenda Pública
, nos termos do que restou decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno.

Esse, ademais, é o atendimento adotado neste órgão fracionário:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE IRDR – RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1 – O Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento: Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica [...]. (TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira - DJe 23.10.2019). 2 - Em Embargos de Declaração, aquele Órgão manteve o enunciado previamente editado, excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria. 3 - Não obstante a interposição de recurso especial pelo Estado e pelo Ministério Público, com atribuição de parcial efeito suspensivo pela Vice-Presidência, para permitir o ajuizamento, tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários, a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o Exm°. Sr. Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática não conhecendo dos recursos. 4 - Desse modo, ainda que passível de recurso dito decisum, não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual forçoso reconhecer a competência absoluta das Varas da Fazenda Pública, nos termos do que restou decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno. 5 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (TJES. Conflito de Competência nº 5003625-55.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. Data do julgamento 01/12/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente Conflito de Competência e
DECLARO
competente o
JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA
D
A FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL E
MUNICIPAL,
REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.

Com o relator